Tribunal: TJSP
Processo: 1122224-21.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
ACIDENTE DE TRÂNSITO. Ação de reparação de danos. Sentença de improcedência. Interposição de apelação pela autora.
- Preliminar de inadmissibilidade do recurso. Rejeição. Observância do princípio da dialeticidade.
- Mérito. Atropelamento. Presunção relativa de culpa do condutor do veículo atropelador. Inteligência do artigo 29, § 2o, do CTB. Réu condutor que deveria ter cedido passagem aos

Ementa:
ACIDENTE DE TRÂNSITO. Ação de reparação de danos. Sentença de improcedência. Interposição de apelação pela autora.
- Preliminar de inadmissibilidade do recurso. Rejeição. Observância do princípio da dialeticidade.
- Mérito. Atropelamento. Presunção relativa de culpa do condutor do veículo atropelador. Inteligência do artigo 29, § 2o, do CTB. Réu condutor que deveria ter cedido passagem aos pedestres. Artigo 38, parágrafo único, do CTB. Inobservância da sinalização que indicava a prioridade dos pedestres em relação aos veículos que realizavam manobra de conversão. Réu condutor que atingiu a autora no momento em que esta atravessava a avenida, pela faixa de pedestres, com preferência de passagem, e, por consequência, deu causa ao acidente objeto desta lide. Obrigação do réu condutor de reparar os danos advindos do acidente. Artigos 186 e 927 do Código Civil. Aplicação da teoria da guarda. Responsabilidade solidária da ré proprietária. Análise do montante indenizatório. Direito ao ressarcimento dos valores despendidos na aquisição de medicamentos, cinta estabilizadora da coluna e na contratação de serviço de remoção com ambulância, bem como das despesas futuras de tratamento médico que guardarem liame causal com o acidente objeto da lide, que desde que sejam comprovadas na fase de liquidação de sentença. Pretensão de ressarcimento do valor despendido com a contratação de cuidadora. Afastamento. Sofrimento físico. Reparação por danos morais, no valor de R$ 10.000,00. Reforma da r. sentença, para julgar parcialmente procedente a ação. Apelação parcialmente provida.